Tribunal: TJPA
Processo: 0000535-98.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000535-98.2015.8.14.0401

APELANTE: ROBERIO FERNANDES DA SILVA, JEAN CARLOS DA SILVA ESTRELA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 71, AMBOS DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJPA. QUANTUM DE AUMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

1.

A materialização do crime de roubo exige a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, o que, no caso, restou demonstrado, não havendo falar em tentativa, pois a posse do bem subtraído se deu por tempo suficiente a configurar a consumação do delito.

2.

A prática reiterada de roubos, com intervalos curtos de tempo, utilizando-se dos mesmos instrumentos (arma de fogo e motocicleta) e
modus operandi
semelhante, configura a continuidade delitiva.

3.

A confissão espontânea, ainda que em sede policial, constitui circunstância atenuante, a ser considerada na dosimetria da pena, com a redução da pena em 1/6.

4.

A jurisprudência do STJ não admite a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos, sendo incabível a alegação de culpabilidade compartilhada entre o Estado e o agente, para fins de aplicação da atenuante inominada. Precedentes.

5.

DOSIMETRIA DA PENA. Os vetores do art. 59 do CPB foram devidamente fundamentados na sentença. O juízo sentenciante valorou negativamente, de forma idônea e concreta, dois vetores judiciais, quais sejam culpabilidade e circunstâncias do crime, merecendo, portanto, maior censura por parte do Judiciário. Inteligência da Súmula 23 do TJ/PA. Contudo, a fração utilizada para agravar a pena-base foi exacerbada. A sentença utilizou a fração de 1/3 para cada circunstância negativa, o que se revela desproporcional. A fração de 1/6 para cada vetor, de acordo com os parâmetros jurisprudenciais consolidados, seria mais justa e adequada ao caso concreto, sobretudo, ao considerar que o juízo
a quo
não justificou a utilização da fração exasperada adotada. Do mesmo modo, verifica-se que a fração de 1/6 também deve ser aplicada na segunda fase da dosimetria, para o cálculo da atenuante da confissão, concedida a ambos os apelantes. Devem permanecer as circunstâncias atenuantes aplicadas pelo juízo singular, bem como as causas de aumento de pena, vez que foram reconhecidas de forma escorreita. Recalculadas as penas dos apelantes, utilizando-se as frações de aumento e diminuição da pena em conformidade com o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores.

6.

Redução da pena de Jean Carlos da Silva Estrela para 6 anos e 2 meses de reclusão e 15 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, e de Robério Fernandes da Silva para 6 anos e 10 meses e 15 dias-multa, em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação.

7.

Recurso parcialmente provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ROBERIO FERNANDES DA SILVA e JEAN CARLOS DA SILVA ESTRELA,

inconformados com a r. sentença que os condenou às penas de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 74 (setenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado e 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e multa de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, respectivamente, pela prática de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2°, inciso II c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro, interpuseram o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém.

Em suas razões, a Defesa suscitou, em primeiro lugar, a desclassificação do crime para a forma tentada, alegando que a inversão da posse dos bens das vítimas não se concretizou de forma definitiva, tendo havido a recuperação dos objetos subtraídos posteriormente. Sustentou, ainda, a incidência da atenuante da confissão, argumentando que os réus confessaram a prática dos crimes em sede policial, o que justificaria a redução da pena.

Além disso, a Defesa pleiteou a aplicação da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal, alegando que os apelantes são pessoas marginalizadas e empobrecidas, cujas circunstâncias sociais influenciaram sobremaneira o comportamento inclinado ao cometimento de delitos patrimoniais. A argumentação da Defesa se baseou na teoria da coculpabilidade, segundo a qual o Estado também possui responsabilidade pela criminalidade, por não oferecer oportunidades de desenvolvimento para os indivíduos, o que embasaria a diminuição da pena.

Por fim, requereu o não reconhecimento da continuidade delitiva, alegando insuficiência de provas do roubo praticado contra a vítima Kleissy Cristina Balieiro Reis, e a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que não havia elementos judiciais desfavoráveis a justificar a majoração da pena-base além do mínimo.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, sustentando que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau está de acordo com a legislação, bem como a dosimetria da pena aplicada.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, alegando que a sentença condenatória deve ser mantida.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e passo a fazer uma síntese dos fatos.

A presente apelação criminal, protocolada sob o nº 0000535-98.2015.8.14.0401, teve origem na sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da comarca de Belém, que condenou os réus Robério Fernandes da Silva e Jean Carlos da Silva Estrela pela prática do crime de roubo majorado. A denúncia narra que, no dia 15 de janeiro de 2015, por volta das 08h20min, a vítima Sabrina Valéria Damasceno de Oliveira foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que o que estava na garupa desceu e, mediante grave ameaça perpetrada com uma arma de fogo, subtraiu a sua bolsa, contendo dois celulares, documentos pessoais, cartões de banco e de lojas e a quantia de R$ 50,00. Em seguida, por volta de 8h45min, a vítima Kleissy Cristina Balieiro Reis foi abordada pelos mesmos indivíduos dentro de uma van, na qual Robério, após sacar uma arma de fogo e anunciar o assalto, subtraiu os pertences dos passageiros, inclusive o celular de Kleissy. Os réus foram presos em flagrante com a arma e os objetos subtraídos.

A sentença condenou Robério à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 74 (setenta e quatro) dias-multa, com o início do cumprimento da pena em regime fechado, e Jean Carlos à pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e multa de 20 (vinte) dias-multa, com início do cumprimento da pena em regime semiaberto.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

A Defesa dos apelantes, em suas razões, argumentou pela desclassificação do crime para a forma tentada, pela incidência da atenuante da confissão, pela aplicação da atenuante inominada do art. 66 do CP, pelo não reconhecimento da continuidade delitiva e pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Após analisar cuidadosamente os autos, entendo que o recurso merece parcial provimento, apenas no sentido de ser reformada a dosimetria das penas dos apelantes.

Embora concorde com a avaliação das circunstâncias judiciais feita pelo magistrado de primeiro grau, que valorou negativamente, de forma idônea e concreta, dois vetores judiciais, quais sejam culpabilidade e circunstâncias do crime, entendo que a fração utilizada para agravar a pena-base foi exacerbada. A sentença utilizou a fração de 1/3 para cada circunstância negativa, o que considero desproporcional. Entendo que a fração de 1/6 para cada vetor, de acordo com os parâmetros jurisprudenciais consolidados, seria mais justa e adequada ao caso concreto, sobretudo, ao considerar que o juízo sentenciante não justificou a utilização da fração exasperada adotada.

Do mesmo modo, entendo que a fração de 1/6 também deve ser aplicada na segunda fase da dosimetria, para o cálculo da atenuante da confissão, concedida a ambos os apelantes.

Quanto ao pedido de afastamento da continuidade delitiva, deve ser rejeitado. A Defesa alegou que não há provas suficientes para o roubo contra a vítima Kleissy Cristina Balieiro Reis, mas a análise dos autos demonstra o contrário. Os policiais militares que efetuaram a prisão dos réus em flagrante encontraram em posse deles o celular da vítima Kleissy, o que corrobora o seu depoimento de que foi roubada pelos réus. Além disso, a própria vítima reconheceu Robério na delegacia como sendo o autor do roubo na van.

Os elementos probatórios presentes nos autos, inclusive as declarações das vítimas e os depoimentos dos policiais, demonstram que os dois crimes foram praticados pelos réus com intervalo de tempo relativamente curto, com uso dos mesmos instrumentos (arma de fogo e motocicleta) e com
modus operandi
semelhante, o que caracteriza a continuidade delitiva.

Quanto às demais alegações da Defesa, entendo que devem ser rechaçadas.

A desclassificação para a forma tentada não se mostra cabível, pois a inversão da posse dos bens das vítimas se deu por tempo suficiente a configurar a consumação do delito. A alegação da atenuante inominada, fundada na teoria da coculpabilidade, embora compreensível, não encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que não admite a aplicação da teoria como justificativa para a prática de delitos. Nesse sentido,
verbis
:

“[...] A teoria da coculpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida [...]. (STJ. AgRg no REsp 1770619/PE, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe18/06/2019).

[...] Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. A propósito: HC 187.132/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSISMOURA, Sexta Turma, DJe 18/02/2013 [...]”. (STJ. AgRg no AREsp1318170/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 01/03/2019).

A fixação da pena-base no mínimo legal também não é cabível, pois a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ainda que com a aplicação da fração de 1/6, justifica a majoração da pena.

Passo a realizar nova dosimetria das penas dos apelantes:

·

Robério Fernandes da Silva:

1ª Fase - Pena Base:

Pena mínima para o crime de roubo majorado: 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Majoração da pena base em razão da culpabilidade: 4 anos + (4 anos x 1/6) = 4 anos e 8 meses.

Majoração da pena base em razão das circunstâncias do crime: 4 anos e 8 meses + (4 anos e 8 meses x 1/6) = 5 anos e 4 meses.

Pena-base fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa
.

2ª Fase - Atenuante da Confissão:

Pena-base: 5 anos e 4 meses de reclusão.

Redução da pena pela atenuante da confissão: 5 anos e 4 meses - (5 anos e 4 meses x 1/6) = 4 anos e 5 meses e 10 dias-multa

Pena após a aplicação da atenuante da confissão: 4 anos e 5 meses de reclusão e 10 dias-multa.

3ª Fase - Aumento do concurso de pessoas:

Pena após a aplicação da atenuante da confissão: 4 anos e 5 meses de reclusão.

Aumento da pena em razão do concurso de pessoas: 4 anos e 5 meses

e 10 dias + (4 anos, 5 meses e 10 dias x 1/3) = 5 anos e 11 meses de reclusão e 13 dias-multa.

4ª Fase - Aumento da continuidade delitiva:

Pena após o aumento do concurso de pessoas: 5 anos e 11 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Aumento da pena em razão da continuidade delitiva: 5 anos e 11 meses de reclusão e 13 dias-multa + (5 anos e 11 meses de reclusão e 13 dias-multa x 1/6) = 6 anos e 10 meses e 15 dias-multa.

Pena definitiva de
Robério Fernandes da Silva
: 6 anos e 10 meses e 15 dias-multa.

·

Jean Carlos da Silva Estrela:

1ª Fase - Pena Base:

Pena mínima para o crime de roubo majorado: 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Majoração da pena base em razão da culpabilidade: 4 anos + (4 anos x 1/6) = 4 anos e 8 meses.

Majoração da pena base em razão das circunstâncias do crime: 4 anos e 8 meses + (4 anos e 8 meses x 1/6) = 5 anos e 4 meses.

Pena-base fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa
.

2ª Fase

1. Atenuante da Confissão:

Pena-base: 5 anos e 4 meses de reclusão.

Redução da pena pela atenuante da confissão: 5 anos e 4 meses - (5 anos e 4 meses x 1/6) = 4 anos e 5 meses

2. Atenuante da Menoridade Relativa:

Redução da pena pela atenuante da
Menoridade Relativa
: 4 anos e 10 (dez) dias-multa.

(Ocorre que incide o óbice da Súmula 231/STJ, assim, a pena intermediária deve permanecer no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa).

Pena após a aplicação das atenuantes: 4 anos de reclusão.

3ª Fase - Aumento do concurso de pessoas:

Pena após a aplicação da atenuante da confissão: 4 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aumento da pena em razão do concurso de pessoas: 4 anos + (4 anos x 1/3) = 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

.

4ª Fase - Aumento da continuidade delitiva:

Pena após o aumento do concurso de pessoas: 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa

Aumento da pena em razão da continuidade delitiva: 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa + (5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa x 1/6) = 6 anos e 2 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Pena definitiva de Jean Carlos da Silva Estrela: 6 anos e 2 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Assim sendo, conforme demonstrado, devem permanecer as circunstâncias atenuantes aplicadas pelo juízo
a quo
, bem como as causas de aumento de pena, vez que foram reconhecidas de forma escorreita. Desse modo, fica o réu
Jean Carlos da Silva Estrela condenado à pena de 6 anos e 2 meses de reclusão e 15 dias-multa
, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33 do Código Penal, e
Robério Fernandes da Silva condenado à pena de 6 anos e 10 meses e 15 dias-multa,
em regime inicial semiaberto, com base no mesmo dispositivo legal.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reduzir a pena de
Jean Carlos da Silva Estrela para 6 anos e 2 meses de reclusão e 15 dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, e de
Robério Fernandes da Silva para 6 anos e 10 meses e 15 dias-multa,
em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 12/08/2024